Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718393-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL AGUAS DA SERENA AGRAVADO: ASSOCIACAO CHACARA 43, ELIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, SAMUEL FREIRE SANTOS, JOCELIO TERTULIANO BRAZ, LINDALVA DA CONCEICAO SILVA, IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA, MOACIR ANTONIO DE SOUZA, GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL ÁGUAS DA SERENA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos de ação de tutela antecipada em caráter antecedente por ela ajuizada em face de ASSOCIACAO CHACARA 43, ELIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, SAMUEL FREIRE SANTOS, JOCELIO TERTULIANO BRAZ, LINDALVA DA CONCEICAO SILVA, IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA, MOACIR ANTONIO DE SOUZA, GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA. A ação foi interposta pela Associação (Chácara 93), ora agravante, com objetivo de “compelir a associação requerida (Chácara 43) ou qualquer de seus integrantes ou dirigentes (morador ou não) de se abster de proceder a qualquer manilhamento do curso d’água, na área da encosta e de proteção ambiental, e/ou qualquer obra ou retirada de terra ou escavações que interfiram na encosta ou no curso d’água, em toda a sua extensão até a nascente, assim como de arrancar e/ou cortar qualquer árvore nativa ou replantada”. Na decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante e reconheceu a ilegitimidade passiva de Guilhermando de Fátima Oliveira de compor o polo passivo da demanda. A gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo foram deferidos (ID 47608698). Diante da presença de interesse social, o Ministério Público atuou no feito em primeira instância. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao mérito do agravo de instrumento, nos termos do art. 178, I, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator